Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR SEXO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI DISTRITAL No 9.713/1998. ADI 7433. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NULIDADE QUE NÃO ALCANÇA CERTAME JÁ ENCERRADO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. VICÍO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao reexame do apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação declaratória de nulidade cumulada com obrigação de fazer. 1.1. A embargante alega haver obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual obscuridade quanto à aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 7433/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A obscuridade, para os fins de acolhimento dos declaratórios, “caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
4. O decisum reconheceu ter sido proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7433/DF, em 17/08/2023, com relatoria atribuída ao Ministro Cristiano Zanin, a qual foi julgada procedente, na data de 07/05/2024, para declarar a inconstitucionalidade do art. 4o e, por arrastamento, do parágrafo único, ambos da Lei no 9.713/1998, com modulação dos efeitos da decisão, resguardando-se os concursos já concluídos. Nesse ponto, o aresto ressaltou ter a própria Corte Suprema reconhecido a existência de razões de segurança jurídica e de excepcional interesse público a justificar a eficácia prospectiva de suas decisões nos julgados supramencionados. 4.1. No caso concreto, o acórdão registrou ter ocorrido a insurgência da autora contra o Edital no 21/DGP-PMDF, de 24 de janeiro de 2018, com vistas à correção da prova discursiva e à participação nas demais fases do certame após redistribuição das vagas. Consignou que, à época, o dispositivo legal impugnado encontrava-se vigente desde 1998, sob presunção de constitucionalidade. Ponderou ter o resultado do concurso sido homologado em 13/05/2019, antes da concessão de medida cautelar nas ADIs. Assim, apesar da relevância dos fundamentos apresentados, a modulação de efeitos promovida pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade impede a declaração de nulidade do edital impugnado, conduzindo à improcedência dos pedidos formulados na inicial e reiterados em sede recursal, concluiu o julgado. 4.2. Nada obstante os argumentos apresentados, perceptível o inconformismo da embargante em relação ao mérito, não sendo demonstrada qualquer imprecisão semântica para dificultar a compreensão do teor do acórdão capaz de infirmar sua conclusão.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.